Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. INTERVENIENTE GARANTIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HIPOTECA PRESTADA POR TERCEIRO. VALIDADE COMPROVADA. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa; de nulidade da garantia prestada pelo autor e de correção dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento e indeferir a produção de provas irrelevantes para o deslinde da causa, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
3.1. No caso dos autos, inverossímil cogitar que as provas pretendidas forneceriam informações relevantes sobre os fatos e seriam determinantes para o deslinde da matéria. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nas cédulas de crédito bancário consta previsão expressa de constituição de hipoteca pelo apelante, com sua assinatura, designação como interveniente garantidor e clareza sobre a assunção do risco quanto às obrigações do emitente.
5. O coproprietário pode validamente gravar sua parte ideal de bem imóvel, mesmo sem a anuência dos demais, não sendo necessária a outorga uxória em caso de divórcio anterior ao compromisso assumido.
6. Eventual arrependimento do apelante em relação à garantia prestada não é capaz de macular o negócio jurídico principal, e não justifica o reconhecimento de qualquer nulidade. Não houve demonstração de dolo, erro essencial ou desvio de finalidade.
7. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
8. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
8.1. No caso dos autos o valor da causa não é irrisório nem inestimável, sendo incabível a fixação dos honorários de forma equitativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 370, 371, 779. CC, arts. 138, 139, 145, 146, 1.647 e 1.314. CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 do STJ, Acórdão 1970316 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível; Acórdão 1969036 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível e Acórdão 1381528 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 4a Turma Cível.